Tribunal: TJMT
Processo: 1038612-95.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038612-95.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAINARA WENDALA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 047.708.821-06 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1038612-95.2023.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
TAINARA WENDALA FERREIRA DOS SANTOS

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO COM EVIDÊNCIAS ENÃO IMPUGNADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos.
Dispensado
o
relatório
,
conforme

dispõe
o
artigo
38, da Lei n. 9.099/95.
Fundamento
e
decido
.
Trata
-se de
reclamação

proposta

por
TAINARA WENDALA PEREIRA DOS SANTOS
em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Constato
que as
provas

apresentadas

são

suficientes
para o
deslinde
da
controvérsia
,
não

há

irregularidade
a ser
saneada
, e a
reclamação

está

pronta
para
cognição

exauriente
. Nos
termos
do art. 355, I do Código de
Processo
Civil,
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
.De
início
,
registro
que é de
consumo
a
relação

em

discussão
,
haja
vista que as partes se
enquadram

nos

conceitos
de
consumidor
e
fornecedor
,
conforme

disposição
dos
arts
. 2o e 3o da Lei
número
8.078/90, de
tal

sorte
que se
aplica
o
regramento
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.O
caso
dos autos
traz

fatos

alegados

na
exordial,
segundo
a qual a
parte

autora
é titular da UC (
unidade
de
consumo
) de
número
6/3631326-0, e que,
após

inspeção
no
medidor
,
houve

aferição
de
irregularidade
,
resultando

a

emissão de faturas de recuperação de consumo de energia

elétrica
.
Não

reconhece

os

débitos

cobrados
pela
reclamada
e
sofreu

suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
relativamente

às

faturas
de
recuperação
de
energia

elétrica

emitidas

em

março
/23,
nos

valores
de R$ 2.421,00 (
dois
mil,
quatrocentos
e
vinte
e um reais) e R$ 2.475,15 (
dois
mil,
quatrocentos
e
setenta
e
cinco
reais e quinze centavos).
Aduz

irregularidades
no
procedimento
de
inspeção
,
eis
que,
segundo

diz
,
não

foi

notificada
a
presenciá
-lo.Em
razão
de tais
fatos
,
pleiteou
tutela de
urgência para condenação da reclamada à obrigação de fazer
–
deixar
de
efetuar
o corte de
energia

elétrica
e
abster
-se de
negativar
o
débito

questionado
-, e, no
mérito
, a
declaração
de
inexistência
dos
débitos

questionados
,
a

anulação
do
parcelamento

já

realizado
,
além
da
condenação
da
empresa

reclamada

ao

pagamento
de
danos

morais
.A tutela de
urgência

foi

parcialmente

concedida
. No
mesmo

decisum
,
restou

deferida

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
conforme

regra
do art. 6o, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
restando

verificar
se
houve

cumprimento

deste

encargo
.A
reclamada
,
apesar
de
citada

ausentou
-se
injustificadamente
à
audiência
de
conciliação
,
assim
,
inexistindo

nos
autos
justificativa
para o
descumprimento
da
referida

formalidade
processual,
declaro
a
sua

revelia
. A
parte
final do art. 20 da Lei
no
9.099/95
dispõe
que a
presunção
de
veracidade
dos
fatos
da
inicial

não
é
automática
,
podendo
o
contrário

resultar da convicção do julgador .Para satisfazer o ônus que lhe

foi

designado
,
a

empresa

reclamada

apresentou

defesa

por

meio
da qual
aduziu
,
em

síntese
, que
os

débitos

questionados

são

legítimos

porque

houve

constatação
de
irregularidade

na

unidade

consumidora
da
autora
,
resultando

leitura

incorreta
do
consumo
.
Alegou
que
os

procedimentos

determinados
pela
legislação

aplicável

foram

observados
,
em
especial a
realização
de
inspeção
.
Aduziu
,
por

fim
, que
os

débitos

advêm
de
recuperação
de
energia
,
em

período
no qual
foi

apurada

leitura

incorreta
, e que o
caso

não

enseja

condenação

por

danos
.Segundo a
Resolução
n. 1.000/2021 da ANEEL,
caso a concessionária constate indícios de irregularidade no medidor de consumo de energia

elétrica
,
deve

emitir
Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
e
notificar
o
consumidor
:Art. 590. Na
ocorrência
de
indício
de
procedimento
irregular, a
distribuidora

deve

adotar
as
providências

necessárias
para
sua

fiel

caracterização
,
compondo
um conjunto de
evidências

por

meio
dos
seguintes

procedimentos
:I -
emitir
o Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
– TOI,
em

formulário

próprio
,
elaborado

conforme

instruções
da ANEEL;II -
solicitar
a
verificação

ou
a
perícia

metrológica
, a
seu

critério

ou

quando

requerida

pelo

consumidor
;III -
elaborar

relatório
de
avaliação

técnica

quando

constatada
a
violação
do
medidor

ou

demais

equipamentos
de
medição
,
contendo
as
informações

técnicas
e a
descrição
das
condições

físicas
de
suas
partes,
peças
e
dispositivos
,
exceto

quando
for
solicitada
a
perícia

metrológica
do
inciso
II;IV -
avaliar
o
histórico
de
consumo
e das
grandezas

elétricas
; eV -
implementar
,
quando

julgar

necessário
:a)
medição

fiscalizadora
, com
registros

em

memória
de
massa
de
pelo

menos
15
dias

consecutivos
; eb)
recursos

visuais
, tais
como

fotografias
e
vídeos
.Art. 591. Ao
emitir
o TOI, a
distribuidora

deve
:I -
entregar

cópia

legível

ao

consumidor

ou

àquele
que
acompanhar
a
inspeção
,
mediante

recibo
com
assinatura
do
consumidor

ou
do
acompanhante
; eII -
informar
:a) a
possibilidade
de
solicitação
de
verificação

ou
de
perícia

metrológica
junto
ao
INMETRO
ou

ao

órgão

metrológico

delegado
; eb)
os

prazos
,
os
custos de
frete
e de
verificação

ou
da
perícia

metrológica
, e que
o

consumidor

será

responsabilizado

pelos
custos se
comprovada
a
irregularidade
,
vedada
a
cobrança
de outros custos.§ 1
o É

permitida

a

emissão

eletrônica
do TOI e a coleta
eletrônica
da
assinatura
do
consumidor

ou

daquele
que
acompanhar

a

inspeção
,
devendo
a
distribuidora

garantir

a

impressão
no local
ou
o
envio

ao

consumidor
com
comprovação
do
recebimento
. § 2
o Se
o consumidor se recusar a receber a cópia
do TOI, a
distribuidora

deve

armazenar

evidências
que
comprovem
a
recusa
, inclusive, se for o
caso
, com
prova

testemunhal
. § 3o Em
caso
de
recusa
do
recebimento
do TOI
ou
se
não
for o
consumidor
que
acompanhar

a

inspeção
, a
distribuidora

deve

enviar

ao

consumidor

em

até
15
dias
da
emissão
,
por

qualquer

modalidade
que
permita
a
comprovação
do
recebimento
, a
cópia
do TOI e
demais

informações
dos
incisos
do caput.Ante
esse

cenário
, a
parte

reclamada

apresentou

documentação
que
entendeu

pertinente
.
Trouxe

ao

processo
,
colacionado
no
corpo
da
defesa
e
demais

anexos
,
telas
de
sistema

interno
com o
registro
das
faturas
e o
relatório
de
consumo
.
Apresentou

também
o Termo de
Ocorrência
de
Inspeção
,
referindo
“MEDIDOR COM TAMPA PERFURADA/QUEBRADA
”;

apresentou

demonstrativo
de
cálculo
do
período
de
recuperação
,
fotografias
do
momento
da
inspeção
,
além
do
envio
de carta
ao

consumidor
com o
resultado
do
procedimento
.Em
análise

ao

acervo
documental
apresentado
pela
reclamada
, o qual
foi

impugnado
, mas
não

desconstituído

por

prova

em

contrário
,
tenho

como

suficientemente

demonstrada
a
licitude
do
procedimento
de
inspeção
, e,
por

consequência
,
concluo
que
houve

irregularidade

na

medição
de
energia

elétrica
da UC da
autora
.Assim,
entendo
que
todos

estes

motivos

satisfazem
o
encargo
do art. 6o, VIII do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
confirmam
a
tese
de
defesa
, e,
por

consequência
, a
legalidade
da
dívida

questionada
.
Colho

lição
da
Turma

Recursal
de Mato Grosso:RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. REGISTROS FOTOGRÁFICOS. IRREGULARIDADE CONSTATADA. VISTORIA E PROCEDIMENTOS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
Concessionária
de
energia

elétrica

ao

realizar
a
fiscalização
da
unidade

consumidora
da
autora

adotou

os

procedimentos

previstos

na

Resolução
414/2010 da ANEEL, logo,
inexiste

falha

na

prestação
do
serviço
. 2. No
presente

caso
,
verifico
que
foi

realizada

vistoria

na
UC do
autor
,
em
11/02/2022,
sendo

constatada

irregularidade
no
medidor
,
constando
no
laudo

pericial

a

informação
de “base
violada
”. A
Reclamada

juntou

Registros

Fotográficos
,
Histórico
de
consumo
, Carta
ao

Cliente
,
Demonstrativo
de
Cálculo
da
Recuperação
de
Consumo
,
Histórico
de Conta,
Laudo
de
Verificação
IPEM/MT –
reprovado
, com
furo

na
base e 1°
elemento

inoperante
, Termo de
ocorrência
e
inspeção

lavrado

em
11/02/2022
às
16h16min –
consta
que
o

morador
se
recusou

a

acompanhar

a

inspeção
. 3.
Verifica
-se
também
que,
após
a
regularização
,
houve
um
aumento

brusco
no
consumo
da
referida
UC, com
relação

aos
meses
anteriores
. Conforme
abaixo
se
vê
: 4. Assim,
diante
das
provas

produzidas
e
restando

comprovado
que
há
de
fato

irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo
que a
fatura
eventual de
recuperação
de
consumo
é
legitima
,
fato
que
não

enseja

indenização
a
título
de
dano
moral. 5. A
sentença
que
julgou
IMPROCEDENTE a
pretensão

inicial
,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95. 6.
Recurso

improvido
.
Condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de
Direito
–
Relator (
N.U 1016435-74.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023). RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FOTOGRAFIAS DA IRREGULARIDADE. IRREGULARIDADE CONSTATADA. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...]. 3. Se a
concessionária
de
energia

elétrica

ao

realizar
a
fiscalização
da
unidade

consumidora
do
autor

adotou

os

procedimentos

previstos

na

Resolução
414/2010 da ANEEL,
inexiste

falha

na

prestação
do
serviço
. 4. No
presente

caso
,
verifico

foi

realizada

vistoria

em
25/10/2021,
na

Unidade

Consumidora
do
autor
que
constatou

anormalidade

na

instalação

elétrica

denominada

como
“
Desvio
de Energia no Ramal de Entrada”,
bem

como
que “a
unidade

consumidora

desligada
no
sistema
,
porém
auto
religada

uma

fase

direto
no ramal de entrada” e que
o

consumidor

estava

presente
no
momento
da
vistoria
, mas
recusou

assinar
o TOI.
Além
do TOI,
também

foram

juntadas as fotografias das inspeções e histórico de contas
, de
consumo
,
ordens
de
serviço
e o AR de
recebimento
do TOI
assinado

pelo

autor
. 5.
Demonstrado
que no
período

apurado

foi

registrado

consumo

abaixo
da
média
e
os

cálculos

foram

elaborados

por

meio
dos
quais

foi

obtido
o valor
cobrado

pelo

consumo

não

faturado

em

faturas

anteriores
, é
legítima
a
cobrança
de
fatura
eventual, que
recuperou
o
equivalente
316kWh,
recuperando

os
meses de 08/2021 a 10/2021,
resultando
no
montante
total de R$326,47, o qual
foi

divido

em
duas
faturas

sendo
a
primeira
no valor de R$3,37 e a
outra
R$323,10, com
vencimento
para 18/02/2022. 6. Em que
pese

às

alegações
do Autor, no
sentido
de que a
cobrança

referente á recuperação de consumo é abusiva e ilegal
,
observo
que
restou

comprovado
que
houve

irregularidade

na
UC do
consumidor
,
sendo
,
portanto
,
legítima a cobrança a título de recuperação de consumo
. [...]9.
Portanto
,
diante
das
provas

produzidas
e
restando

comprovado
que
há
de
fato

irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo
que a
fatura
eventual de
recuperação
de
consumo
é
legitima
,
fato
que
não

enseja

indenização
a
título
de
dano
moral. 10. Se o
consumidor

teve
o
seu

fornecimento
de
energia

elétrica

suspenso
e/
ou

seu

nome

negativado
,
por

obrigação

considerada

devida
,
fato
que
constitui

exercício
regular de
direito
e
não

dá

ensejo

a

indenização

por

dano
moral. 11. A
sentença
que
julgou

improcedente

os

pedidos
da
inicial
,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95. 12.
Recurso

improvido
.
Condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
suspensa
a
sua

execução

em
face
ao

disposto
no art. 98, §3o do Código de
Processo
Civil. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de
Direito
– Relator (N.U 1052171-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)Quanto à
suspensão
de
energia

elétrica
, a
reclamada

comprovou
que
houve

observância

ao

tema
699 do STJ,
motivo

pelo
qual a tutela de
urgência
de Id 128733012
deve
ser
mantida

apenas

parcialmente
.Com
efeito
,
deve
ser
ratificada

parcialmente
a
ordem
para que a
reclamada
a se
abstenha de promover a interrupção no fornecimento de energia

elétrica
da
residência
da
autora
,
na
UC no 6/3631326-0, mas
somente

quanto
à
fatura
no valor de R$ 2.475,15 (
dois
mil,
quatrocentos
e
setenta
e
cinco
reais quinze centavos),
eis
que
relativa
a
período
anterior a 90
dias
da
aferição
da
irregularidade
,
portanto
,
vedada
a
interrupção
.
Saliento
,
todavia
, que a
fatura
no valor de R$ 2.421,00 (
dois
mil,
quatrocentos
e
vinte
e um reais),
por

referir

período
de 90
dias
,
na
forma do
tema
699 do STJ, é
passível
de corte de
energia

elétrica
.Em
continuação
, a se
considerar
a
constatação
de
irregularidade

na
UC da
parte

autora
a
ponto
de
ocasionar

leitura

incorreta
de
consumo
,
são

improcedentes

todos

os

pedidos
que se
relacionam
à
suspensão
de
energia

elétrica
–
por

tratar
-se de
exercício
regular de
direito
da
concessionária
de
serviço

público
.Assim,
devem
ser
julgados

improcedentes

os

pedidos

requeridos

na

inicial
, de
anulação
das
faturas

questionadas
, de
anulação
do
parcelamento

administrativo
, de
declaração
de
inexistência
de
débito
e
responsabilização

por

danos

morais
.Por
fim
,
indefiro
o
pedido

contraposto
, pois
a

autora

noticiou

nos
autos e
comprovou
que
houve

pedido
de
financiamento
da
dívida

questionada
junto à
reclamada
, o qual
está

anda

em
vigor,
sem

denúncia
de
inadimplemento

na

defesa
.DISPOSITIVOAnte o
exposto
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do CPC,
opino
pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos
pedidos

iniciais
, e IMPROCEDÊNCIA do
pedido

contraposto

extinguindo
o
feito
com
resolução
de
mérito
, para:a) CONFIRMAR
parcialmente
a tutela de
urgência
de Id 128733012,
tornando

definitiva
a
ordem
para que a
reclamada
se
abstenha
de
realizar
o corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
da UC no 6/3631326-0,
somente

em

relação
à
fatura
no valor de R$ 2.475,15 (
dois
mil,
quatrocentos
e
setenta
e
cinco
reais quinze centavos)
proveniente
de
recuperação
de
consumo
, sob
pena
de
configuração
de crime de
desobediência
.Sem
custas

processuais
a
teor
do
disposto
no
artigo
55 da Lei
no
9.099/95.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.
Submeto
o
presente

decisum
à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95.Thiago MilaniJuiz
Leigo
Vistos.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.
Publique
-se
eletronicamente
.Intime-se
eletronicamente

Rondonópolis
/MT.Wagner Plaza Machado JúniorJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
foi

surpreendida
com a
suspensão
de
energia

elétrica

em

sua
UC,
por

fatura

gerada
a
título
de
recuperação
de
consumo
; b)
foi

juntado
TOI
sem

sua

assinatura
; c)
não

há

comprovante
de que
tenha

recebido
o TOI via postal; d) a
parte

reclamada

não

realizou

perícia

técnica
para
comprovar

suas

alegações
; d) o
dano
moral
restou

configurado
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016, N.U 1000698-31.202 02.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023 e N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)
.

A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
, com
regularidade

apontada

em

documentos
com
evidências
e
sem

impugnação

específica
,
torna
a
fatura

legítima
,
não

havendo

conduta

ilícita
(N.U 1032132-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024). No
presente

caso
,
os

documentos

apresentados
com a
contestação
(ID 235384183/PJe2)
evidenciam
a
regularidade
da
cobrança

impugnada
, pois a
parte

reclamada

apresentou
: a)
termo
de
ocorrência
e
inspeção
; b) carta
explicando
a
apuração
do valor
recuperado
; c)
demonstrativo
de
cálculo
de
recuperação
de
consumo
,
relativo

ao

período
de
junho
/2022 a
fevereiro
/2023; d)
fotos

evidenciando
a
irregularidade
; e)
laudo
de
verificação

metrológica
IPEM/MT
atestando

irregularidade
no
medidor
(ID 235384186/PJe2); e f) AR que
comprova o envio do termo de ocorrência à parte

reclamante
(ID 235384185/PJe2).
Portanto
,
diante
da
legitimidade
do
consumo

faturado
, a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada

não

configura

conduta

ilícita
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024